Tribunal: TJSP
Processo: 1019608-29.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança julgada improcedente. Motocicleta objeto de furto. Contrato com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, garantindo a recuperação ou a compra do documento no valor do veículo. Cobertura exclusiva para roubo do bem. Causa excludente prevista no contrato. Cartão da empresa ré que induz a erro o consumidor, fazendo crer que roubo e furto tivessem a mesma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança julgada improcedente. Motocicleta objeto de furto. Contrato com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, garantindo a recuperação ou a compra do documento no valor do veículo. Cobertura exclusiva para roubo do bem. Causa excludente prevista no contrato. Cartão da empresa ré que induz a erro o consumidor, fazendo crer que roubo e furto tivessem a mesma cobertura. Reconhecida, portanto, a cobertura do contrato para o evento furto. Cláusula que prevê comunicação do evento no momento da sua ocorrência ou em menor tempo possível. Abusividade. Reconhecimento. Desvantagem exagerada ao consumidor. Reconhecida a obrigação de compra do documento no valor do veículo. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. Afastada litigância de má-fé deduzida em contrarrazões. Não demonstrada a prática das condutas elencadas no art. 80 do CPC. Reconhecido exercício do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição. RECURSO PROVIDO.